Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006428-82.2007.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: JOSE CARVALHO PEREIRA JUNIOR, ANTONIA R. LIMA DOS SANTOS, DENILSON MAGALHÃES, EDUARDO CLEMENTE, JULIETA LOPES DA SILVA, NILDA NASCIMENTO DA COSTA, RUYTER SALVIANO DE COSTA, VICENTE DE PAULO DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID 23334244, os recorridos RUYTER SALVIANO DE COSTA e NILDA NASCIMENTO DA COSTA pedem a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Ficam neste ato intimados os recorridos JOSÉ CARVALHO PEREIRA JÚNIOR, ANTONIA R. LIMA DOS SANTOS, DENILSON MAGALHÃES, EDUARDO CLEMENTE, JULIETA LOPES DA SILVA, NILDA NASCIMENTO DA COSTA, RUYTER SALVIANO DE COSTA e VICENTE DE PAULO DOS SANTOS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 22016439, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõem as partes para contrarrazoarem o apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024